Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719218-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Processo no 0041413-88.2014.8.07.0015), que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, para que seja adotada a fração de 16% para progressão de regime (ID 71841153, pág. 269). Em suas razões recursais (ID 71841153,págs. 274/278), a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois deixou de aplicar a fração de 16% prevista na nova redação do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 13.964/2019. Argumenta que, embora o crime executado seja grave, não houve violência ou grave ameaça à pessoa, o que autoriza a aplicação da fração mais benéfica. Ressalta que a retroatividade da nova lei penal mais benéfica é assegurada pelo artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Defende que, diante da lacuna legislativa e da proximidade entre a fração de 1/6 e o percentual de 16%, deve-se aplicar este último por analogia in bonam partem. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a fração de 16% para fins de progressão de regime. A douta 1a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 71928407). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o parecer da d. Procuradoria de Justiça, no qual se evidencia falta de interesse em recorrer, tendo em vista postular situação prejudicial ao apenado (ID 72113677), mas o prazo transcorreu in albis (ID 73370054). Brevemente relatados, decido. O recurso não merece ser conhecido, porque manifestamente ausente o interesse recursal. De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, o agravante foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, do Código Penal, ocorrido em 08 de dezembro de 2001. O agravante cumpriu, até 08/07/2025, 2 anos, 7 meses e 29 dias da pena e tem previsão de progressão de regime, aplicando-se a fração de 1/6, na data de 12/11/2025. Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para que seja adotada a fração de 16% para fins de progressão de regime, sob o argumento de ser o agravante primário e de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ocorre que, como dito anteriormente, o agravante cumpre pena por homicídio qualificado, infração penal que, à época dos fatos, já era tipificada como crime hediondo, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/1990. Ademais, embora a redação original do artigo 2o da referida lei tenha sido declarada inconstitucional, a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal não afastou a natureza hedionda do homicídio qualificado. Dessa forma, é inequívoco que se trata de crime hediondo, praticado com violência e com resultado morte. Assim, caso se admitisse a retroatividade da Lei no 13.964/2019, a hipótese em análise se enquadraria na previsão do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, por se tratar de réu primário, condenado por crime hediondo com resultado morte, hipótese em que se exige o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime. Por outro lado, a interpretação atual proferida pelo magistrado de origem, à luz da redação original do artigo 112, da Lei de Execução Penal, e considerando o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 26, é no sentido de que o apenado faz jus à progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. Evidente, portanto, que o provimento da pretensão recursal ensejaria situação prejudicial ao apenado, o que revela a absoluta falta de interesse em recorrer na hipótese. Assim, em face da ausência de interesse em recorrer, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator